Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Vistos etc. Considerando que há mais de um ano o Executado vem protelando a apresentação de informações para feitura do cálculo referente a JOAO EUDES SARAIVA BARBOSA e MARIA JOSE ALVES DE LEMOS SIQUEIRA, homologo os cálculos apresentados por estes Exequentes no ID 30329260. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator